Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001692-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINETE MAZETTO DE JESUS - CPF: 963.529.301-15 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): MARINETE MAZETTO DE JESUS

AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser concedida (art. 300 do CPC/15).

Havendo a suspeita de violação e fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez à fiscalização da empresa de energia, sendo vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela concessionária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINETE MAZETTO DE JESUS contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., negou o pretendido efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade do direito.

Alega a recorrente que ajuizou a ação declaratória em face da empresa de energia em razão de uma cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 14.159,80, decorrente de suposta anormalidade de desvio de borne de medidor no período de 02/2018 a 07/2019.

Sustenta que reside em uma residência simples, onde moram apenas ela, seu esposo e seus filhos, sendo que após a troca do padrão de 2017 começou a ter problemas com requerida, que emitia contas abusivas, e após uma reclamação junto ao Procon realizou um acordo fez o parcelamento das faturas em atraso referente aos meses de set/2017, out/2017, nov/2017, dez/2017, jan/2018 e ago/2019.

Assevera que não realizou qualquer irregularidade no seu padrão de energia, tendo questionado a fatura recuperada, conforme reclamação n.o 342205, a qual foi desconsiderada pela agravada em 09/12/2019.

Diz que, não obstante o transtorno causado pela agravada, a agravante encontra-se sem energia elétrica em sua residência, dependendo da ajuda de terceiros, pois seu esposo esta passando por sérios problemas de saúde.

Aduz que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações, bem como o descaso da requerida emitindo faturas abusivas e ameaçando a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a requerida/agravada restabeleça/se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

A liminar postulada foi deferida (ID 33384991).

Informações prestadas (ID 34901487).

Contraminuta (ID 35622992), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora MARINETE MAZETTO DE JESUS ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que no mês de setembro/2019 recebeu uma notificação da requerida referente à recuperação de consumo do período de 02/2018 a 07/2019, no valor de R$14.159,80, sendo surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 09/01/2020, devido à inadimplência da referida fatura, apesar de estar regular com o pagamento das demais faturas.

Narrou que atualmente está residindo com sua família no galpão da casa de seu vizinho e que a cobrança em discussão não é devida, pois não realizou qualquer irregularidade no seu padrão de energia.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, seja restabelecido o fornecimento de energia e que a requerida se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular Dr. André Mauricio Lopes Prioli, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as razões colacionadas.

In casu, verifica-se que em setembro/2019, a autora/agravante recebeu em sua residência uma notificação referente à recuperação de consumo do período de 02/2018 a 07/2019 no valor de R$ 14.159,80, sendo que consta dos autos termo de confissão de divida com data de 29/08/2019, referente às contas atrasadas do ano de 2017 e 2018, conforme ID 32854498.

Salienta-se que a suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o débito ainda está em discussão e como se trata de serviço essencial, maior o motivo que impede a suspensão do fornecimento, ante os prejuízos decorrentes da privação de energia pelo consumidor.

Além disso, apesar de haver notificação a agravante, não há como

responsabilizá-lo pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos, pois, em princípio, não restou demonstrado que a agravada comprovou as exigências da ANEEL (art. 129, da Resolução no 440/2010).

Ademais, a alegada fraude não pode ser presumida, pois exige a produção de prova técnica a fim de corroborar as alegações de irregularidades no medidor, uma vez que, no caso, não há demonstração de que o agravante tenha praticado o ato ilícito, concernente na adulteração do medidor de energia.

Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade da agravante.

No caso ora em análise, deve ser garantido ao consumidor direito ao contraditório a ampla defesa.

É certo que somente uma análise mais profunda dos documentos, poderá solucionar a controvérsia trazida ao debate, o que será possível durante a instrução processual, com pleno exercício do direito ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a fim de se obter uma justa prestação jurisdicional.

Ademais, como há dúvidas sobre os valores lançados na fatura de energia elétrica, que segundo alega a autora/agravante, não representa o real consumo da unidade, não se afigura correto permitir que a agravada efetue a cobrança da fatura, com base em fraude no medidor, apurada de forma unilateral, de modo que se apresenta verossímil a alegação da autora, a qual a agravada não foi capaz de desconstituir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a suspensão da cobrança da fatura referente à recuperação de consumo, a abstenção de inscrição do nome da autora/agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como seja restabelecida a energia da referida unidade consumidora até decisão do feito originário acerca da legalidade do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020